Tribunal: TJDFT
Processo: 0008511-93.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0008511-93.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSA PERAZZOLI MUNARO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no. 0006296-15.2013.8.07.0001. Os autos encontravam-se suspensos nos termos da decisão proferida ao Id. 8522443. No ofício juntado ao Id. 31052109 o juízo de origem informa a prolação de sentença que homologou a autocomposição firmada pelas partes, cuja cópia se encontra acostada ao Id. 31086308. Ato contínuo, os autos me vieram conclusos. Decido. De fato, verifico que, na data de 16 de novembro de 2021, foi proferida sentença que homologou acordo realizado pelas partes nos autos da ação proposta na origem, já transitada em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no feito, Portanto, o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de dezembro de 2021 16:33:57. Desembargador Gilberto Pereira Relator